Tribunal: TCU
Processo: 019.113/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6459/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.113/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Dias Souza (XXX.525.847-XX); Claudia Rodrigues do Carmo Arcenio (XXX.833.337-XX); Lucas Campio Pinha (XXX.851.066-XX); Luiz Ricardo dos Santos Tozin (XXX.238.588-XX); Marcel Carvalho Abreu (XXX.696.546-XX); Maria Clara Ramalho Freitas (XXX.133.457-XX); Mariana Campagnoni (XXX.952.089-XX); Mariana Goncalves de Carvalho Wolff (XXX.157.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.